Tribunal: TJMT
Processo: 1031795-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031795-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FABIAN ELPIDIO IMPICCINI BARBOZA - CPF: 110.175.982-82 (PACIENTE), FORUM SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL FEITOSA SILVA - CPF: 078.190.791-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Facção criminosa. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de investigado preso em flagrante e posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, §2º, III e IV (homicídio qualificado), 148 (sequestro e cárcere privado) e 211 (ocultação de cadáver), todos do CP, e art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). A
defesa alega ausência de flagrante, falta de fundamentação idônea da custódia cautelar, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante, convertida em preventiva, é válida diante da alegada ausência de flagrância; (
ii
) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP; e (
iii
) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto
; (
iv
) verificar se a prisão preventiva atende ao postulado da homogeneidade/adequação.

III. Razões de decidir

3. A prisão em flagrante e sua conversão em preventiva
torna irrelevante eventual ausência de cabimento das hipóteses do
art.
302 do CPP
.

4. A decisão que decretou a custódia preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos delitos e no
modus operandi
, envolvendo execução sumária, ocultação de cadáver e atuação em facção criminosa, o que evidencia o
periculum
libertatis
e a necessidade de garantir a ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos crimes e do risco de reiteração delitiva.

7. O postulado da homogeneidade reclama apenas o atendimento às hipóteses do art. 313 do CPP, tornando
inócuas
, para o momento
processual
,
eventuais arguições de regime de cumprimento de pena cabível ou outras questi
ú
nculas
relativas à maior ou menor participação do agente no fato criminoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A
conversão da prisão em flagrante em
prisão preventiva
torna prejudicada a arguição de ausência de atendimento às hipóteses do art. 302 do CPP. 2.

É
cabível
da prisão preventiva
quando demonstrados, de forma concreta, o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, especialmente diante da gravidade dos delitos e do envolvimento em organização criminosa.
3
. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar.
4
. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
5. A homogeneidade/adequação da prisão preventiva é medida objetivamente, pela análise dos termos do art. 313 do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CP,
arts
. 29, §1º, 121, §2º, III e IV, 148 e 211; CPP,
arts
. 282, II, 310, II, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 165.194
AgR
/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 08.02.2019; STJ, RHC 66.530/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.03.2016; TJMT,
N.U 1022152-71.2025.8.11.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Julgado em 12/09/2025
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Fabian
Elpídio

Impiccini
Barboza
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

Conforme se depreende da análise dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 04/09/2025, sendo, a prisão, homologada e convertida em preventiva (em 05/09/2025), pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, §2º, III e IV (Homicídio Qualificado), art. 148 (Sequestro e Cárcere Privado), e art. 211 (Destruição/Ocultação de Cadáver), todos do Código Penal, além do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), tendo como vítima
Gabriel Feitosa Silva,
consoante
AuPrFl
nº 1013146-17.2025.8.11.0040.

O impetrante alega, em síntese:
a)
inexistência do estado de flagrância, uma vez que a prisão do paciente ocorreu quatro dias após os fatos delituosos, sem que houvesse perseguição contínua, em violação ao disposto no art.
302 do CPP;
b)

a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos;
c)
condições pessoais favoráveis posto que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, conforme certidão de antecedentes criminais negativa;
d)
ausência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;
e)
v
iolação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a manutenção da prisão é desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, a participação do paciente seria classificada como de menor importância (art. 29, §1º, do CP), o que levaria a um regime prisional mais brando que o fechado, imposto pela medida cautelar;
f)
a conduta do paciente, segundo os depoimentos, teria se limitado a verificar o celular de uma testemunha e conduzi-la a outro local no estabelecimento.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão
in limine
, a fim de que se conceda liberdade ao paciente, sem medidas cautelares, ou, em último caso, aplicando-se as outras medidas cautelares.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID.314822386 e ID.314822387.

A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de
ID.
315331888.

As judiciosas informações se encontram jungidas sob
ID
. 320458152
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
,
opina pel
a
denegação da ordem de
Habeas Corpus

(
ID
.
321734881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

A acusação contra o paciente repousa na prática de homicídio e ocultação de cadáver
da vítima
Gabriel Feitosa Silva
, ainda em curso nos autos
de A
uto de Prisão em Flagrante nº 1013146-17.2025.8.11.0040
,
cujo corpo

foi encontrado
na manhã do dia 02/09/2025
(BO n.
2025.284416
- ID
314822386
, págs.23/25),
e onde consta como possíve
l
suspeito o ora paciente
Fabian Elpídio
Impiccini
Barboza
.

Declarações colhidas ao longo das investigações apontam que a vítima
Gabriel
teria sido vista pela última vez no dia
31/0
8
/2025, domingo, por volta das 16h00min
, por sua
ex-
namorada Juliana Militão (
Termo
d
e Depoimento
n
º
2025.8.200795
- ID.
314822386
, p.05)
,
em um B
ar
em que
M
arciana
se encontrava
n
a companhia de
alguns homens
, cujo homicídio teria sido perpetrado com a participação de
Fabian
,
vulgo “Gringo”
por conta d
e
ter
fotos comprometedoras
no celular,
sendo
que
uma das fotos
era de
pessoa decretada pelo Comando Vermelho.

Constou do Boletim de Ocorrência n. 2025.284416:

“[...]
EM CONTINUIDADE ÀS DILIGÊNCIAS POLICIAIS NARRADAS NO BOLETIM Nº 2025.281619 REFERENTE AO HOMICIDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER DA VÍTIMA GABRIEL FEITOSA SILVA, APÓS A LOCALIZAÇÃO DO CADÁVER DA VÍTIMA NA MANHÃ DO DIA 02/09/2025, UMA VEZ IDENTIFICADOS PARTE DO GRUPO CRIMINOSO, CONTINUAMOS AS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS AFIM DE SE LOCALIZAR OS DEMAIS AUTORES DO CRIME, ONDE NA PRESENTE DATA RECEBEMOS INFORMAÇÃO DE QUE A PESSOA DE
VULGO "GRINGO", O QUAL TERIA PARTICIPADO DO HOMICÍDIO EM QUESTÃO, ESTARIA RESIDINDO NO ENDEREÇO SITUADO NA RUA LIONS CLUB, N 839, QUITINETE, NOVOS CAMPOS, SORRISO. ASSIM, APÓS DILIGÊNCIA AO LOCAL LOGROU-SE ÊXITO EM LOCALIZAR A PESSOA DE FABIAN, (VULGO "GRINGO"). APÓS ENTREVISTA TÉCNICA NO LOCAL, O SUSPEITO CONFESSOU TER PARTICIPADO DE PARTE DOS FATOS, SENDO RESPONSÁVEL POR CONDUZIR A PESSOA DE JULIANA MILITAO (EX-NAMORADA DA VÍTIMA GABRIEL FEITOSA) ATÉ A RESIDÊNCIA DA SUSPEITA MARCIANA SIABRA TIDRE, ENQUANTO OS OUTROS SUSPEITOS REALIZAVAM O "TRIBUNAL DO CRIME" COM A VÍTIMA GABRIEL; O SUSPEITO FABIAN (VULGO "GRINGO") TAMBÉM DEU OUTROS DETALHES EM RELAÇÃO AOS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO RESPONSÁVEL PELO HOMICÍDIO DA VÍTIMA GABRIEL FEITOSA SILVA. DESSA FORMA, APÓS DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, O SUSPEITO FORA CONDUZIDO, SEM LESÕES, PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE SORRISO
”
.
(
ID n.
314822386
, págs.23/25
).

Tem-se das investigações, que ao longo das diligências, os agentes identificaram o local em que a vítima Gabriel teria sido mantida em cárcere privado, bem como teria sido "
julgad
o
" por membros do Comando Vermelho, pelo fato de, supostamente, pertencer à facção rival "Primeiro Comando da Capital".

Infere-se que o sequestro, o julgamento e a determinação da morte da vítima ocorreram no estabelecimento comercial de propriedade de
Marciana
(autuada em outro auto de prisão em flagrante), onde a namorada da vítima teria comparecido para adquirir cocaína. No referido local também se encontrava o autuado,
ora paciente,
o qual teria participado ativamente dos acontecimentos.

Em sede de interrogatório, o
paciente

negou sua participação
no homicídio em apuração,
porém admitiu que estava presente no bar
onde teria ocorrido o chamado “
Tribunal do Crime
”, consumindo bebidas alcoólicas. Relatou que, em determinado momento, o indivíduo conhecido pelo vulgo
“Mosqueiro”

teria

lhe
ordenado que
saísse do bar acompanhado da mulher com tatuagem
(uma das vítimas) (ID n.

314822386
, p.
15/18
). Além disso, o
paciente
apresentou
diversos detalhes sobre os eventos delitivos atualmente investigados.

Concluídas as diligências investigativas, a Polícia Judiciária Civil
realizou prisão em flagrante do
investigado

Fabian Elpídio
Impiccini
Barboza
,
tendo sido
homologada e
convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia
,
pautada na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliado notadamente à necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
.

Vejamos
:

“[...]
Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de FABIAN ELPIDIO IMPICCINI BARBOZA, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declarações das testemunhas, registros fotográficos e relatórios de investigações. Consta dos autos que os Investigadores de Polícia da equipe da DHPP estavam investigando o desaparecimento de Gabriel Feitosa Silva, e em continuidade às diligências do boletim de ocorrência n. º 2025.281619, sendo que após a localização do cadáver da vítima em 02/09/2025, continuaram as respectivas diligências. Em tal sentido, os Policiais colheram o depoimento da vítima Juliana Militao, que deu detalhes acerca da ocorrência do crime, sendo que inclusive fez reconhecimento fotográfico (ID n. 206972869) em relação a diversas pessoas incluindo o autuado, de modo que, a Polícia Civil saiu em captura do agente, tendo em vista as circunstâncias dos crimes em questão. Em suas declarações a respeito de como os fatos se deram, informou JULIANA, que: (...) QUE em seguida, o homem ordenou que pegassem também o celular da depoente, o qual foi apreendido por outro suspeito, descrito por ela como alguém que falava tipo venezuelano; (...) QUE ao ser liberada, o homem que falava tipo venezuelano ameaçou-a diversas vezes, afirmando que, caso relatasse o ocorrido a alguém, seria encontrada e morta junto com suas filhas; (ID n. 206972867 – grifamos). Tem-se das investigações, que ao longo das diligências, os agentes identificaram o local em que a vítima Gabriel teria sido mantida em cárcere privado, bem como teria sido "julgada" por membros do Comando Vermelho, pelo fato de, supostamente, pertencer à facção rival "Primeiro Comando da Capital". Infere-se que tal sequestro e julgamento e determinação de morte aconteceu no estabelecimento comercial de venda de Marciana
Siabra

Tidre
(Autuada em outro APF), quando a namorada da vítima teria ido até o local para compra de cocaína, local em que se encontrava também o autuado, em que teria participado da situação. Em sede de Interrogatório, o flagrado negou sua participação no homicídio em questão, mas informou que estava no bar onde teria ocorrido o “Tribunal do Crime”, bebendo e que em determinado momento o vulgo “MOSQUEIRO” teria ordenado ao autuado que “saíssem do bar acompanhados da mulher com tatuagem” (uma das vítimas) (ID n. 206972872), bem como traz diversos detalhes quanto os eventos
delitivos ora investigados. Logo diante de todo o cenário ora apresentado, resta satisfatoriamente preenchido o fumus
comissi
delicti. Em relação ao periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos, os quais colocam em risco principalmente a ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o

contexto do flagrante delito com diversos envolvidos, inclusive a necessidade de outros esclarecimentos acerca da motivação de tais fatos criminosos. Ora, a guerra entre facções criminosas rivais que
esta
subjugando esta cidade e os sinais clássicos de execução sumária da vítima, evidenciam o periculum in
libertatis
da autuada e sustentam o juízo prospectivo de reiteração delitiva, autoriza a prisão preventiva no vetor da ordem pública. Ademais, crimes que envolvem violência à pessoa causa grande intranquilidade social, em especial como no caso em apreço, revelada no modus operandi dos delitos e diante da acentuada violência e periculosidade do autuado. Vale ressaltar que a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e da agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que se trata de crime contra a vítima, inclusive com concurso de agentes, sequestro da vítima, execução sumária do ofendido, ocultação de cadáver, corrupção de menores, ou seja, tais circunstâncias atestam acentuada gravidade/periculosidade e crueldade
. Nas diligências ainda indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes nesta urbe, inclusive sendo eles/envolvidos integrantes de facção criminosa, conforme relatório policial, de modo que a questão dos autos atrai ainda a incidência do que dispõe o art. 310, §2°, do CPP, que prevê o seguinte: “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.”. Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também
justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC 165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta
dos crimes, na periculosidade da agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime hediondo -, admite a decretação da prisão preventiva
. Aqui, necessário destacar também que o fato
do
flagrado eventualmente possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016). Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados
os
pressupostos
[fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017). Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP. Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FABIAN ELPIDIO IMPICCINI BARBOZA, E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312, todos do CPP. [...]”

(ID.
314822387
, p.
02/16
)

Verifica-se que o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva por entender que a medida cautelar se mostra indispensável à
preservação da ordem pública
e à
garantia da aplicação da lei penal
, considerando a
gravidade concreta dos delitos de homicídio
e
ocultação de cadáver
, bem como as circunstâncias fáticas do ocorrido e
o modus operandi
adotado pelo

suspeito.

Com efeito, tendo sido convertida a prisão em flagrante delito em preventiva, esvaziada fica a arguição de intempestividade ou de inadequação às hipóteses do art. 302 do CPP.

Ademais, quanto à materialidade e indícios de autoria, há descrição detalhada dos fatos no Boletim de Ocorrência (ID 314822386, p.23/25), depoimento da ex-namorada Juliana Militão acerca da ocorrência do crime e reconhecimento
fotográfico do investigado (ID.
314822386
, p.05/08 e p.12/14); no depoimento de testemunhas inicialmente ouvidas (ID
314822386
, p.28/30) e no Despacho Nº 2025.3.200083 - BO 2025.284416 (
ID
314822386
, p.21/22).

Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em relação ao suposto autor dos fatos, tendo em vista a gravidade concreta dos ilícitos praticados, os quais comprometem a ordem pública, a segurança na aplicação da lei penal e a conveniência da investigação e da instrução criminal.

Tal medida mostra-se ainda mais necessária diante do contexto do flagrante, que envolve
diversos participantes
, bem como da necessidade de novos esclarecimentos acerca da motivação e das circunstâncias dos crimes em apuração.

Como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau,
“a guerra entre facções criminosas rivais que está subjugando esta cidade e os sinais clássicos de execução sumária da vítima, evidenciam o periculum in
libertatis
da autuada e sustentam o juízo prospectivo de reiteração delitiva, autoriza a prisão preventiva no vetor da ordem pública. Ademais, crimes que envolvem violência à pessoa causa grande intranquilidade social, em especial como no caso em apreço, revelada no modus operandi dos delitos e diante da acentuada violência e periculosidade do autuado
”.(
ID.
314822387
).

Assim, o conjunto de indícios, somado
a crueldade do crime perpetrado
, demonstra de forma concreta o risco à ordem pública e à efetividade da aplicação da lei penal, razão pela qual a manutenção da prisão cautelar mostra-se medida necessária e proporcional.

Dessa forma, mostra-se acertada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, com amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, os quais autorizam a adoção da medida cautelar nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, desde que estejam presentes a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado
pela manutenção do agente em liberdade, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução criminal e viabilizar a aplicação da lei penal.

C
onforme o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, a decretação da prisão preventiva mostra-se cabível para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta — circunstância que, no caso em exame, ficou evidenciada pelo completo desprezo do agente em relação ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT. REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA DIANTE DA CONFISSÃO DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

[...]
4. A custódia cautelar visa garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos, da reprovabilidade da conduta e da expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, elementos que configuram o periculum
libertatis
.

5. Constatou-se risco de reiteração delitiva, reforçado pela existência de ação penal em curso contra o paciente por dupla tentativa de homicídio qualificado, o que, conforme o Enunciado nº 06 da TCCR, é fator idôneo para justificar a prisão preventiva.

6. A suposta participação do paciente em organização criminosa (facção Comando Vermelho) evidencia sua periculosidade social, justificando a segregação como forma de enfraquecer a atuação do grupo e proteger a ordem pública.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, dada a gravidade das condutas e os riscos concretos identificados, conforme entendimento consolidado no STJ e nos enunciados da TCCR.

8. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme estabelece o Enunciado Criminal nº 43.

9. A confissão do paciente não afasta a necessidade da prisão
preventiva, pois a medida está fundada em elementos objetivos relacionados à gravidade concreta da conduta e à necessidade de proteção da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese: 10. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “A prisão preventiva encontra amparo quando fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada à gravidade concreta dos fatos e à atuação do agente, em tese, em organização criminosa.

“O risco de reiteração delitiva pode ser demonstrado pela existência de outras ações penais em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“Medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando demonstrada sua insuficiência para garantir a ordem pública.”

“Predicados pessoais favoráveis e confissão do réu não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B. Jurisprudências relevantes citadas: (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021); (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021); (N.U 1015966-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025); (N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).(N.U 1022152-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim,

embora o impetrante sustente que os predicados pessoais favoráveis do paciente, são suficientes para revogação da prisão preventiva, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema”
(HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 18.12.2020).

Por último, em relação à alegada ausência de homogeneidade da prisão preventiva, infere-se que a acusação lançada contra o paciente prevê penas de crimes dolosos que, somados, superam o limite de quatro anos de que trata o art. 313, I,
do CPP, tornando irrelevantes eventuais conjecturas a respeito do possível regime de cumprimento de pena cabível em caso de remota condenação.

Ante o exposto
, em consonância com parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025